Tribunal: STF
Processo: ARE 1454938
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS. TEMA Nº 163 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS — Pretensão voltada à não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias e repetição dos valores descontados á a tal título — Sentença de procedência mantida em sua essência — Precedentes — Reconhecida a inexigibilidade da incidência da contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de férias — Restituição devida dos valores descontados a tal título, a partir da vigência da EC n.° 41/03 até o advento da LC n.' 1.012/07, quando houve expressa determinação para que não houvesse a referida incidência, observando-se a prescrição quinquenal — Observação 2 quanto aos juros e correção monetária, pois se trata de  repetição de indébito tributário — Juros moratórios de 1%  ao mês, nos termos do art. 167 do CTN, com incidência após o trânsito em julgado, conforme Súmula  188 do C. STJ — Verba honorária mantida conforme fixada em sentença — Desacolhido o reexame necessário e negado provimento aos apelos da FESP e dos autores, modificando a r. sentença apenas no tocante aos juros moratórios e à correção monetária.” (e-doc. 10).
2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta a violação aos arts. 7º, inc. XVII; 39, § 3º; 24, inc. IV e §§ 1º e 4º; 40, §§ 3º e 12; 201, § 11; e 149, § 1º, da Constituição da República. Discorre sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias (e-doc. 16).

É o relatório.

Decido.

3. O  acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STF. A controvérsia objeto do presente recurso foi definitivamente decidida pelo Supremo quando do julgamento do RE nº 593.068/SC. Eis a ementa pertinente:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”
(RE 593.068-RG/SC, Tema nº 163, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j.  11/10/2018, p. 22/03/2019; grifos acrescidos).
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3 do referido artigo.

Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator